Tribunal: TJSP
Processo: 2072149-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2072149-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante SANDRA DA SILVA SALES MARTINS, são
embargados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 14 BIS e TIAGO MARTINS
SOARES GARBIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072149-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34731
2
Embargos de Declaração no 2072149-62.2020.8.26.0000/50000
Agravante/Embargante:
SANDRA
DA
SILVA
SALES
MARTINS
Agravados/Embargados:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 14 BIS e
TIAGO MATIAS SOARES GARBIN
Interessada:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MM.a Juíza de Direito: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Comarca de São Paulo - 3a Vara Cível
Voto no 34731
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios de
julgamento. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada
não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Expressa fundamentação de que não pode a Embargante levantar
valores nos autos, porque subsiste sua responsabilidade por débitos
até a data da imissão do arrematante na posse do bem.
EMBARGOS DA AGRAVANTE REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com
voto condutor desta Relatora (e-fls. 1358/1362, apenso), no julgamento do
recurso de agravo de instrumento tirado contra r. decisão interlocutória proferida
pela MM.a Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de São Paulo (e-fls. 1282/1283,
autos originários), nos autos da ação de execução, fundada em despesas de
condomínio, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 14 BIS contra SANDRA DA
SILVA SALES MARTINS, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, por votação unânime.
A Agravante opôs os presentes embargos (e-
fls. 01/04), aduzindo a existência de vícios no v. acórdão, meramente repetindo
suas teses de agravo de instrumento, quanto à impossibilidade de ser
responsabilizada por despesas condominiais em momento posterior à
arrematação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072149-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34731
3
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Acontece que, na hipótese dos autos, apenas o inconformismo da parte com o
teor do v. acórdão proferido foi sustentado nas presentes razões de embargos de
declaração, que sequer indicou qual o vício expresso sanável: omissão,
contradição ou obscuridade, meramente repetindo suas teses de recurso de
agravo de instrumento.
Logo, para rejeitar o presente recurso,
observe-se, no que pertine ao atual julgamento, o teor da decisão embargada (e-
fls. 1360/1362, apenso):
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido da Executada de levantamento do saldo
remanescente do produto da arrematação.
A questão do recurso resume-se na responsabilidade
pelos débitos condominiais vencidos entre a data da arrematação até a efetiva imissão na posse.
O recurso não comporta provimento.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, à luz do art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento no sentido de que é a relação
jurídica material com o imóvel que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações
condominiais, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência
inequívoca do condomínio acerca da transação:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS
COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A
REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO
COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que
define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do
compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela
imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da
transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072149-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34731
4
pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o
promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar
comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência
inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder
por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário
comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015)
Portanto, com o julgamento do mencionado recurso,
restou consolidado o entendimento no sentido de que a legitimidade poderá recair tanto sobre o
promissário comprador quanto sobre o promitente vendedor, a depender da imissão na posse pelo
promissário comprador e da ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação, sem prejuízo
da eventual ação de regresso.
Com base em tal precedente, de rigor que os débitos
condominiais sejam sub-rogados no produto da arrematação até a data da efetiva imissão de
posse.
Nesse sentido, confira-se precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Não se desconhece que o arrematante responde
pelos débitos condominiais posteriores à arrematação do bem. Ocorre que os antigos proprietários
são igualmente responsáveis pelos débitos condominiais decorrentes da posse do bem até a
expedição da carta de arrematação ou imissão do arrematante no imóvel, nos termos fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido anoto o seguinte aresto: ‘AGRAVO DE
INSTRUMENTO Ação de cobrança de despesas condominiais Cumprimento de sentença Decisão
que determinou ao condomínio exequente que apresentasse novo cálculo da memória com
atualização até a data da assinatura do auto de arrematação Prestações vencidas no curso da lide
que são de responsabilidade dos executados, ainda na condição de proprietários do imóvel mesmo
que não exerçam sua posse direta. A transmissão da posse ao arrematante é que faz cessar a
obrigação pelo pagamento das despesas condominiais Valor atualizado do crédito, considerando
as parcelas vincendas até a data da efetiva imissão na posse do imóvel, que deve ser satisfeito
com o produto da arrematação. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 2107131-78.2015.8.26.0000; Relator: Luis Fernando Nishi; 32a Câmara de Direito
Privado; j. 19/11/2015).’ (TJSP, Ap. 2203584-62.2020.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado,
Des. Relator Walter Exner, 13/10/2020). (destacado)
Logo, considerando a ausência de imissão na posse
pelo Arrematante, bem como a existência de saldo do leilão realizado, deve ser utilizado o
montante a maior para quitar os débitos condominiais existentes até a imissão na posse.”
Pela simples leitura do quanto decidido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072149-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34731
5
portanto, pode-se observar que houve a expressa fundamentação de que, na
hipótese dos autos, a Embargante é responsável pelas despesas condominiais
até a data da efetiva imissão do arrematante na posse do bem. Os presentes
embargos, assim, representam mero inconformismo da Agravante com as razões
de decidir exaradas.
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam obscuridade,
contradição ou omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o
tema, pois, confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual
se considera tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não
enseja
embargos
de
declaração
a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão
embargado.” (EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.OUT.1993, DJU 21.FEV.1994, p. 2171).
O
v.
acórdão
embargado
apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais não se poderia dar provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto e os embargos de declaração
opostos, portanto, que chegam muito próximos à litigância de má-fé, não
merecem acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Agravante.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora